Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-33.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO.

1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o pleito defendendo que houve contradição no reconhecimento de litispendência em processos em que ele atuou com patrono da embargada. O argumento não procede, vez que na r. sentença, mantida pela decisão colegiada ora embargada, está claro que a responsabilidade pelo pagamento do valor da condenação independe do reconhecimento da litispendência.
3. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão ou contradição.
4. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.